Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016925-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA - CPF: 616.252.801-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença. A autarquia alegava excesso de execução após homologação dos cálculos e expedição de precatório em favor da parte exequente, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para alegar excesso de execução após a preclusão do prazo para impugnação; (ii) estabelecer se a rediscussão de valores homologados é admissível após o trânsito em julgado da decisão que determina a expedição do precatório; (iii) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao rejeitar o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é preclusivo, nos termos do art. 525, §1o, do CPC. O INSS foi intimado e não se manifestou no prazo legal, configurando-se a preclusão consumativa que impede posterior rediscussão por meio de exceção de pré-executividade.

4.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Alegações de excesso de execução que exigem perícia contábil ou análise técnica, como no caso dos autos, não se enquadram nessa hipótese.

5.

A homologação dos cálculos pelo juízo, com subsequente expedição de precatório, transitou em julgado, impedindo a reabertura da discussão. O título executivo judicial tornou-se definitivo, e qualquer pretensão revisional deve ser veiculada por ação própria, não sendo admissível sua rediscussão por via incidental.

6.

Não restou comprovado erro material ou violação à coisa julgada. O recurso limita-se a reiterar fundamentos já examinados, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão.

7.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de origem, não apresentando vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para alegar excesso de execução quando já consumada a preclusão para impugnação e a matéria demandar dilação probatória.

2.

A homologação dos cálculos e a expedição do precatório, após o trânsito em julgado, tornam imutável o título executivo judicial, impedindo a rediscussão de valores por simples petição.

3.

Alegações genéricas de excesso de execução não autorizam a reabertura de discussão encerrada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §1o; 502; 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, que teve por objeto a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelo ente previdenciário.

A exceção de pré-executividade foi apresentada com base na alegação de excesso de execução, sustentando-se que a exequente adotou base de cálculo equivocada, especialmente no que tange à Renda Mensal Inicial (RMI), utilizada no cálculo do benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, no entanto, rejeitou a exceção por considerá-la inadequada à via eleita, já que a matéria alegada demandaria dilação probatória, sendo inclusive alcançada pela preclusão temporal e consumativa, diante da ausência de impugnação oportuna pelo executado, nos moldes do art. 525, §1o do CPC.

A decisão monocrática da relatoria manteve o entendimento do juízo
a quo
, ressaltando que a exceção de pré-executividade tem aplicação restrita a matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, sem necessidade de prova técnica, o que não se verificaria no caso concreto.

Assentou-se ainda que a alegação de excesso de execução com base em cálculos requer perícia contábil, sendo incabível sua apreciação na via eleita.

Dessa forma, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.

Irresignado, o INSS interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos já apresentados no recurso anterior. Alega que a matéria discutida — excesso de execução — trata-se de questão de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. Sustenta que os cálculos homologados incorrem em erro material quanto à RMI, que teria sido superestimada pela exequente, sendo, por isso, necessário o reexame dos valores executados, a fim de se evitar enriquecimento ilícito e violação à coisa julgada. Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a improcedência do recurso. Sustentou a ocorrência de preclusão consumativa e temporal, diante da ausência de impugnação dos cálculos no momento oportuno, bem como a inadequação da exceção de pré-executividade para a rediscussão de cálculos que exigem produção de prova técnica. Requereu a manutenção da decisão agravada, com aplicação de multa por manifesta improcedência do recurso, nos termos do art. 1.021, §4o do CPC.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, insurgindo-se contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela autarquia no Cumprimento de Sentença n.o 0000921-04.2010.8.11.0041, que reconheceu à agravada o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

1. Da preclusão e da inadequação da via eleita

A decisão monocrática atacada examinou corretamente a questão à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 525, §1o, do Código de Processo Civil estabelece prazo preclusivo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimado o devedor e não havendo manifestação tempestiva, opera-se a preclusão temporal e consumativa, obstando a rediscussão posterior dos cálculos homologados.

No caso concreto, restou incontroverso que o INSS foi devidamente intimado para impugnar o cumprimento de sentença e deixou transcorrer o prazo
in albis
, vindo apenas posteriormente a suscitar suposto excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade — expediente manifestamente inadequado para a finalidade pretendida.

A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, admitindo-se apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. Nesse sentido, o entendimento pacífico do STJ, consubstanciado na Súmula 393, segundo a qual: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

O exame de excesso de execução que envolve análise de planilhas, Renda Mensal Inicial (RMI), aplicação de índices de correção e juros, evidentemente demanda perícia contábil, o que inviabiliza o uso dessa via incidental.

2. Da impossibilidade de reabertura da discussão após a homologação dos cálculos

Nos autos principais, a Contadoria Judicial procedeu à conferência dos cálculos apresentados pela exequente, tendo o Juízo homologado o montante e determinado a expedição do precatório. Essa decisão transitou em julgado, consolidando-se a coisa julgada material.

A tentativa da autarquia de rediscutir o valor executado após a homologação definitiva e o trânsito em julgado afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, previstos nos arts. 502 e 508 do CPC.

Cumpre recordar que o STJ tem decidido reiteradamente que, ainda que o excesso de execução possa ser matéria de ordem pública, seu reconhecimento pressupõe ausência de preclusão e inexistência de título judicial definitivo. Uma vez consolidada a decisão homologatória, a rediscussão da base de cálculo não se admite por simples petição ou incidente.

3. Da ausência de erro material e da inexistência de violação à coisa julgada

O agravo interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Não se comprovou erro aritmético evidente, tampouco discrepância entre o cálculo homologado e o título executivo judicial. O simples inconformismo com o resultado econômico da execução não autoriza a reabertura da discussão já preclusa.

Ressalte-se que o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é firme no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade quando a alegação de excesso de execução demanda análise técnica ou reexame de cálculos complexos, devendo eventual inconformismo ser veiculado por impugnação tempestiva ou ação rescisória, e não por incidente inadequado.

4. Da ausência de caráter protelatório da decisão agravada

Por fim, não se vislumbra qualquer nulidade ou erro de julgamento que justifique a reforma da decisão agravada.
O recurso interno limita-se a repetir, de forma literal, as alegações já deduzidas no agravo de instrumento, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, de modo que deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, confirmando-se a rejeição da exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025